Tribunal: TJMT
Processo: 1001054-98.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001054-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), EVALDO FRANCISCO MARIN - CPF: 551.057.341-49 (AGRAVANTE), GENESIO MARQUES GOMES JUNIOR - CPF: 066.182.913-80 (AGRAVADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - TERCEIRO DE BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando
"houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"
.

A busca e apreensão de veículo, objeto de transação realizada envolvendo golpe promovido por terceiro fraudador, mostra-se extremamente gravosa e excessiva, especialmente quando há notícias que o bem foi comercializado a terceiro de boa-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo por EVALDO FRANCISCO MARIN, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de Veículo c.c Pedido de Liminar nº 1000016-37.2023.8.11.0037, ajuizada em face de GENÉSIO MARQUES GOMES JUNIOR, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de que fosse determinada a busca e apreensão do veículo CHEVROLET/COBALT 1.8, COR BRANCA, ANO 2017, RENAVAN Nº 01109410481, PLACA QBT 3181.

O agravante sustenta que é legítimo proprietário do veículo CHEVROLET/COBALT 1.8, de cor branca, ano e modelo 2017, RENAVAN nº 01109410481, placas QBT 3181, conforme se verifica pelo Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo.

Afirma que o Sr. Paulo Rodrigues Viana Júnior se dispôs a pagar o preço anunciado, sob a condição de que o agravado Genésio Marques Gomes Junior se interessasse pelo veículo.

Aduz que, após a análise do automóvel, o agravado manifestou positivamente à aquisição, ocasião em que o Sr. Paulo Rodrigues Viana Júnior, que havia se comprometido a pagar pelo bem, encaminhou o comprovante de transferência bancária TED. Relata, ainda, que a transferência do bem foi efetivada ao agravado, todavia, o valor supostamente transferido pelo terceiro não foi creditado na conta bancária do autor.

Deste modo, requer, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a busca e apreensão do veículo descrito acima. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

Com as razões recursais, vieram os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de ID.156916680.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID nº 157785236).

Contrarrazões no ID. 157395659. Sem preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de que fosse determinada a busca e apreensão do veículo CHEVROLET/COBALT 1.8, COR BRANCA, ANO 2017, RENAVAN Nº 01109410481, PLACA QBT 3181 .

Em suas razões recursais, a agravante alega que supostamente foi vítima de falsários, uma vez que não teve creditado em sua conta o valor referente a transferência do veículo..

Pois bem. O caso em exame é singelo e não merece maiores digressões.

Como bem apontado na decisão que analisou o pedido liminar, aparentemente, o agravante assinou e reconheceu firma na Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo ATPV e procedeu a entrega do veículo ao comprador, caracterizando-se o agravante como adquirente de boa-fé.

Desse modo, ao que consta do conjunto probatório, ambas as partes podem ter sido vítimas de um fraudador, que agiu como interveniente da negociação, recebendo o valor pago pelo recorrido. Nesse sentido, não cabe, a princípio, a determinação de busca e apreensão do bem, especialmente considerando que o veículo foi repassado a terceiro de boa-fé, alheio à lide.

Ademais, como cediço, a questão posta em análise, ao final da lide, poderá ser convertida em perdas e danos, oportunidade em que o julgador analisará a quem cabe a culpa ou a responsabilidade pelos fatos noticiados, condenando, se for o caso, o réu pelos danos causados ao autor.

Desse modo, não merece qualquer reparo a decisão ora objurgada.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023